Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-13.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-13.2019.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO RIBEIRO DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, YAN RAPHAEL ARAUJO FERNANDES VASCONCELLOS, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESBULHO CONFIGURADO EM PARTE DA ÁREA. REINTEGRAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação de reintegração de posse e embargos de terceiro conexos, discutindo a posse de área rural. O autor pleiteia a reintegração na posse de área inserida em imóvel maior descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse na área indicada na inicial; (ii) estabelecer se os embargantes demonstram direito apto a justificar o acolhimento dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a posse do autor e a ocorrência de esbulho quanto à área de 200 hectares, impondo a reintegração parcial, com delimitação a ser realizada em fase de cumprimento de sentença.

A pretensão possessória não se sustenta integralmente nos limites postulados, o que justifica a reforma parcial da sentença.

Os embargantes não demonstram posse ou direito autônomo capaz de afastar a constrição ou a tutela possessória deferida ao autor, o que conduz à improcedência dos embargos de terceiro.

A sucumbência recíproca na ação principal impõe a distribuição proporcional das custas e honorários, vedada a compensação, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o autor e 30% para os réus.

Nos embargos de terceiro, a sucumbência integral dos embargantes autoriza sua condenação ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa respectiva.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse é cabível quando comprovados a posse do autor e o esbulho, ainda que apenas em parte da área postulada.

Os embargos de terceiro exigem demonstração de posse ou direito próprio apto a afastar a medida possessória.

A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional das custas e honorários, vedada a compensação, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000066-13.2019.8.05.0081
, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO RIBEIRO DAS CHAGAS e como apelada RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA
em
conhecer DAR
PROVIMENTO
PARCIAL ao Apelo, para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos:

1.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação de Reintegração de Posse (nº 8000597-36.2018.8.05.0081), para reintegrar o autor, JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DAS CHAGAS, na posse da área de
200 (duzentos) hectares
, a ser devidamente delimitada em fase de cumprimento de sentença, dentro da área maior descrita na inicial.

2.
JULGAR IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiro (nº 8000066-13.2019.8.05.0081).

Em razão da sucumbência recíproca na ação principal, condeno autor e réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para os réus, vedada a compensação.

Nos embargos de terceiro, condeno os embargantes ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa daquela ação.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Salvador, 24 de Fevereiro de 2026.

Cláudio Césare Braga Pereira

Desembargador

Voto vencedor